Tribunal: TJPA
Processo: 0809208-25.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809208-25.2018.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELADO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE DECLARATÓRIOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0809208-25.2018.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO/EMBARGANTE/APELADO(A): FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de 2 recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sendo um oposto por FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO
(ID 6252027) e, o outro, oposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ID 6294184), ambos em face de Acórdão (ID 6165430), por meio da qual, esta 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, em face de sentença que – proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de contrato c/c Danos Morais e Repetição de Indébito (ID. 4160061, pág. 01/05), ajuizada por FRANSCISCO ANTONIO TIBURTINO – julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, para declarar nulo o negócio jurídico existente entre as partes em litígio e condenou o apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S/A na repetição do indébito referente aos valores descontados indevidamente na forma do artigo 42 do CDC (em dobro), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, a título de danos morais, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor final da condenação.

Em razões recursais de ID 6252027, FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO
alegou que o Acórdão seria omisso em razão de ter deixado de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, os quais requereu que fossem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente instado, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte apelada.

Em razões recursais de Embargos de Declaração de ID 6294184, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
alegou: 1) que o Acórdão embargado seria contraditório na medida em que teria determinado a devolução em dobro dos valores descontados da parte autora, ora embargado, embora supostamente tenha sido comprovada a regularidade da contratação, além de não evidenciada a má-fé da instituição bancária embargante; 2) que a decisão guerreada seria omissa, na medida em que não teria se manifestado acerca do pedido de dedução dos valores creditados à parte autora; e 3) que o Acórdão recorrido estaria eivado de erro material, na medida em que teria fixado juros a partir da citação, quando a fixação deveria ter sido fixada a partir do arbitramento.

FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO
apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco (ID 6495173), por meio da qual alegou a inadequação da via eleita pelo Banco embargante para almejar os efeitos modificativos pretendidos, bem como que o pedido de compensação alegado pela instituição bancária embargante não foi requerido em Apelação, razão pela qual teria ocorrido a preclusão da referida pretensão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO
(ID 6252027):

1.1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

1.2.

Razões Recursais

Conforme relatado, a parte ora embargante alegou que o Acórdão recorrido seria omisso em razão de ter deixado de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, os quais requereu que fossem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De plano, entendo assistir razão à parte ora embargante, na medida em que o aludido recurso de Apelação de ID 4160071 foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê, no § 11 do artigo 85, o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Portanto, entendo que o Acórdão embargado restou omisso quando deixou de arbitrar os aludidos honorários sucumbenciais recursais, entretanto, entendo que o valor requerido pela parte apelante/embargante é exorbitante. Explico:

Conforme previsão do supracitado dispositivo processual, ao majorar os honorários arbitrados pelo Juízo de 1º Grau, o Tribuna levará em consideração o trabalho realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
[1]

No caso em análise, verifica-se que a parte apelada, ora embargante, apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação no evento de ID 4160078, o que demonstra o trabalho realizado com zelo em grau recursal.

Por outro lado, verifico que, embora o local da prestação do serviço seja diverso da localização da sede deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o processo em questão tramita em meio eletrônico, o que torna a localização irrelevante.

Ademais, se trata de processo de menor complexidade e de demanda repetitiva ajuizada em massa perante este E. Tribunal, portanto, não justificando a fixação dos honorários no teto estabelecido no § 2º do artigo 85 do CPC, razão pela qual entendo como razoável, pelos motivos acima mencionados, a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de 1º Grau para em 10% (dez porcento) sob o valor da condenação, para o valor correspondente a 13% (treze por cento) do valor da condenação.

2.

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
(ID 6294184):

2.1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.2.

Razões Recursais

Por sua vez, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
opôs recurso de Embargos de Declaração de ID 6294184, alegando: 1) que o Acórdão embargado seria contraditório na medida em que teria determinado a devolução em dobro dos valores descontados da parte autora, ora embargado, embora supostamente tenha sido comprovada a regularidade da contratação, além de não evidenciada a má-fé da instituição bancária embargante; 2) que a decisão guerreada seria omissa, na medida em que não teria se manifestado acerca do pedido de dedução dos valores creditados à parte autora; e 3) que o Acórdão recorrido estaria eivado de erro material, na medida em que teria fixado juros a partir da citação, quando a fixação deveria ter sido fixada a partir do arbitramento.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão atacado a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada no Acórdão embargado, já que a suposta contradição apontada seria entre a questão decidida e as supostas provas que instruíram o feito.

Ademais, entendo inexistir a omissão apontada pela parte ora embargante acerca do pedido de dedução dos valores creditados à parte autora, tendo em vista que o Acórdão embargado foi claro no sentido de que sequer ficou claro se suposta negociação firmada entre as partes tenha de dado de forma pessoal, portanto, também ausente a comprovação do recebimento do valor pelo apelado, conforme já havia sido fundamentado pelo Juízo de 1º Grau na sentença apelada.

Outrossim, quanto ao suposto erro material apontado, vislumbro mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida. Logo, verificando que a questão restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Portanto, entendo pelo desprovimento do recurso oposto pela instituição bancária embargante.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de
Embargos de Declaração oposto por
FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO
(ID 6252027) e DOU-LHE PROVIMENTO,
para sanar a omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, razão pela qual
majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de 1º Grau, com fundamento no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, para a quantia equivalente à 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao recurso de
Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
(ID 6294184), CONHEÇO, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 31 de maio de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Belém, 22/06/2022